Tribunal: TJES
Processo: 5024854-69.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024854-69.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: NILZETE MARIA LEKEBUSCH DA PAIXAO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE QUE O SINISTRO FOI OCASIONADO POR CULPA DA PARTE AUTORA/SEGURADA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO/DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5024854-69.2022.8.08.0012

Recorrente: COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Recorridos: NILZETE MARIA LEKEBUSCH MATOS e JEYMISOM EDSON NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8611239).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença de 1º grau deve ser reformada, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
que foi legítima a negativa de cobertura securitária;
b)
que há expressa previsão no seu regulamento de exclusão de cobertura securitária em caso de dolo ou culpa do associado na ocorrência do sinistro;
c)
que a parte recorrida tinha ciência dos termos contratuais;
d)
que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do associado/recorrido;
e)
que o valor da indenização deve observar a tabela FIPE da época do sinistro (29/05/2022), no montante de R$ 18.738,00 (dezoito mil setecentos e trinta e oito reais).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 20.503,00 (vinte mil e quinhentos e três reais), a título de danos materiais (indenização securitária).

Entrementes, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida, com a manutenção da cobertura securitária. Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que as partes entabularam um contrato de proteção veicular (contrato de adesão), sendo que, no termo de adesão do contrato, há menção expressa ao regulamento do seguro, disponível no
site
da parte recorrente, que estabelece expressamente as situações de perda da proteção veicular, asseverando, no art. 15.1, alínea “b”, que
“[...] 15.1. Além dos casos previstos neste Regulamento, o Associado perderá o direito ao benefício da Proteção Veicular: [...] b) Se os danos forem decorrentes de atos ilícitos praticados com dolo ou culpa grave pelo associado ou condutor do veículo, quando pessoa diversa”
(
sic ­
– ID 8611188, negritei).

Ademais, ainda que o indigitado contrato de adesão e o seu regulamento tenham sido colacionados aos autos pela própria parte recorrida em conjunto com a sua petição inicial, demonstrando que a mesma tinha ciência de suas regras, não restou devidamente comprovado pela associação recorrente que a conduta do segurado/recorrido foi intencional e determinante para o agravamento do risco do acidente.

Desse modo, ainda que a parte recorrente tenha suscitado eventual conduta negligente/imprudente da parte recorrida na condução de seu veículo automotor (ao efetuar a mudança de faixa, não se atentando para o outro veículo que ali já transitava), importante esclarecer que o art. 768 do Código Civil estabelece que, para afastamento da indenização securitária, o agravamento do risco deve ser intencional. Vejamos:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Assim somente com a conduta intencional do segurado/recorrido, com o intuito de que a colisão ocorra, é que excluirá o direito de recebimento da indenização correspondente, o que não restou satisfatoriamente comprovado no presente caderno processual, pois compete à seguradora (ora recorrente) provar que esse estado adverso provocou o acidente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA – SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.
4.
Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu.
5.
É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.

6. Verificado que o ônus da sucumbência teve sua distribuição proporcional ao que foi decidido em sentença, não há porque fazer qualquer alteração no que restou decidido
.
(TJES; Apelação Cível nº 5018036-02.2021.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Relatora Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgamento em 24/08/2023)

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a cobertura securitária no sinistro em comento, com a respectiva indenização da parte recorrida ao valor do bem de acordo com a tabela FIPE, em razão de sua perda total.

Entrementes, ainda que o valor de tabela FIPE apresentado pela parte recorrida no ID 8611189 (R$ 20.503,00) refira-se ao mês de outubro/2022, e não ao valor de mercado na época do sinistro (29/05/2022), o
quantum
informado pela parte recorrente em suas razões recursais (R$ 18.738,00) não corresponde ao valor da tabela FIPE do mês de maio/2022 (R$ 22.530,00
[1]
), razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANY TRUCK BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
https://veiculos.fipe.org.br/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)